Tribunal: CARF
Processo: 13971.725031/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
CONTA BANCÁRIA UTILIZADA EM CONJUNTO. MATÉRIA TRIBUTÁVEL E ELEIÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento fundamentado de perícia requerida de forma genérica, sem o preenchimento dos requisitos legais e quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento da autoridade julgadora. Aplicação da Súmula CARF no 163.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
É legítima a exigência de crédito tributário fundada na presunção legal de omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da não comprovação, pelo contribuinte, da origem dos valores creditados em contas bancárias. A simples juntada de planilhas e documentos sem correlação direta com os depósitos impugnados não é suficiente para afastar a presunção legal.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo, os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa pretérita.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E CONLUIO. COMPROVAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizado o dolo na omissão de receitas e na prestação de declarações falsas, mantém-se a qualificação da multa. Todavia, aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir o percentual de 150% para 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BAIXA DE MICROEMPRESA.
É possível a extinção/baixa da microempresa, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, mas a baixa não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades.
A solicitação de baixa importa responsabilidade solidária dos sócios/administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, por obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.725031/2019-50
ACÓRDÃO
1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAULINO GILVAN CIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
CONTA BANCÁRIA UTILIZADA EM CONJUNTO. MATÉRIA TRIBUTÁVEL E
ELEIÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento
fundamentado de perícia requerida de forma genérica, sem o
preenchimento dos requisitos legais e quando os autos já contêm
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
2
elementos suficientes à formação do convencimento da autoridade
julgadora. Aplicação da Súmula CARF no 163.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
É legítima a exigência de crédito tributário fundada na presunção legal de
omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da
não comprovação, pelo contribuinte, da origem dos valores creditados em
contas bancárias. A simples juntada de planilhas e documentos sem
correlação direta com os depósitos impugnados não é suficiente para
afastar a presunção legal.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o
ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo,
os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso
Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o
contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa
pretérita.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E CONLUIO. COMPROVAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizado o dolo na omissão de receitas e na prestação de declarações
falsas, mantém-se a qualificação da multa. Todavia, aplica-se a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir o
percentual de 150% para 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o, VI,
da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BAIXA DE MICROEMPRESA.
É possível a extinção/baixa da microempresa, independentemente da
regularidade de obrigações tributárias, mas a baixa não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e
respectivas penalidades.
A solicitação de baixa importa responsabilidade solidária dos
sócios/administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, por obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Raulino Gilvan Cim ME e Raulino
Gilvan Cim, contra a decisão no 16-93.380 da 5a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face do lançamento de ofício que constituiu crédito tributário
relativo ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, em razão de suposta omissão de receitas.
O processo teve início após a fiscalização constatar, mediante informações
bancárias, que a microempresa Raulino Gilvan Cim ME, embora tenha declarado inatividade no
ano de 2015, movimentou R$ 31.679.924,85 em conta mantida na Caixa Econômica Federal.
A auditoria apurou que a referida conta era utilizada em conjunto com a empresa
Jorge Motter & Filhos Ltda. (titular de fato), servindo para ocultar receitas desta e realizar
pagamentos de seus fornecedores, além de transações pessoais do sócio Raulino Gilvan Cim.
O lançamento fundamentou-se na omissão de receitas por depósitos de origem não
comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96), com arbitramento do lucro devido à não apresentação da
escrituração contábil. Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150% por conluio e imputada
responsabilidade solidária ao sócio.
A contribuinte e o responsável solidário apresentaram Impugnação em conjunto
perante a DRJ/SPO, alegando, em síntese:
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
4
a) o procedimento é nulo por quebra ilegal de sigilo bancário, uma vez que
os extratos foram requisitados antes do retorno de solicitação feita pelo
contribuinte ao banco;
b) há erro na sujeição passiva, pois as receitas pertenceriam à empresa Jorge
Motter & Filhos, sendo a Raulino ME apenas prestadora de serviços de
gestão de pagamentos;
c) ocorreu erro material na identificação da matéria tributável, devendo a
tributação incidir apenas sobre os honorários da prestação de serviços e
não sobre o montante total dos depósitos;
d) inexiste responsabilidade solidária do sócio, alegando que a baixa da
empresa em 2018 foi regular e que o mero inadimplemento não autoriza
a aplicação do art. 135 do CTN;
e) a multa de 150% é confiscatória e desproporcional, devendo ser afastada
a sua qualificação por ausência de prova de fraude;
f) deve-se excluir o ICMS da base de cálculo dos tributos, conforme
entendimento do STF no RE 574.706
A 5a Turma da DRJ/SPO, ao apreciar a impugnação no Acórdão no 16-93.380, julgou-
a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) a requisição de informações bancárias é legítima quando há indícios
de interposição de pessoas, conforme o Decreto no 3.724/2001 e a
LC no 105/2001;
b) a divisão do crédito em 50% para cada titular (Raulino ME e Jorge
Motter) está correta, nos termos do art. 42, § 6o da Lei no 9.430/96,
dada a utilização conjunta da conta e a ausência de prova da origem
total dos recursos;
c) a exclusão do ICMS da base de cálculo é incabível no processo
administrativo por ausência de trânsito em julgado e modulação de
efeitos da decisão do STF;
d) a multa qualificada é devida pela caracterização do conluio para
manutenção de conta bancária por interposta pessoa;
e) a responsabilidade do sócio mantém-se com fundamento no art. 9o,
§ 5o da LC no 123/2006, que prevê solidariedade em casos de baixa
de microempresa com obrigações pendentes.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, em 09/09/2020,
apresentando os seguintes argumentos:
a) Preliminares/Prejudiciais: (I) reitera a nulidade por quebra de sigilo
bancário sem autorização judicial ou observância dos ritos da LC
105/2001; (II) sustenta que houve nulidade por erro na eleição da sujeição
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
5
passiva de Raulino Gilvan - Me; (III) cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia técnica para comprovar a origem dos depósitos.
b) Mérito: (I) as receitas que serviram de embasamento para o presente
lançamento são em sua maioria massiva de titularidade da pessoa jurídica
Jorge Motter & Filhos Ltda., (II) apenas os rendimentos advindos com a
prestação dos serviços pelos ora Recorrentes é que poderiam servir de
embasamento para um possível lançamento por omissão de tributação
sobre rendimentos vinculados a prestação de serviços; (III) consta lançado
rendimento recebido pela pessoa física Raulino Gilvan em sua DIRPF no
ano-calendário de 2015, o qual é oriundo da prestação de serviços
realizada à pessoa jurídica Jorge Motter & Filhos Ltda., conclui-se ser claro
e incontroverso o equívoco do critério jurídico utilizado pela fiscalização;
(iV) inexistência de responsabilidade solidária; e (v) inaplicabilidade da
multa qualificada ausência de dolo e efeito confiscatório.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da Preliminar – Quebra do Sigilo Bancário

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
6
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações, ficando sujeitos à auditoria das informações
prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária para verificar a
veracidade das informações prestadas nas Declarações, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

3. Da Preliminar – Erro na Sujeição Passiva

Alega a Recorrente que o sujeito passivo seria apenas a Jorge Motter, face ao
disposto no § 5o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, que dispõe que “Quando provado que os valores
creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento”.
Pois bem!
No caso concreto, há prova cabal de que a conta bancária mantida na CEF era
utilizada em conjunto tanto pela Raulino ME (titular de direito e de fato) quanto pela Jorge Motter
(titular de fato). E não apenas pela Jorge Motter.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
7
Em relação à referida conta, a titularidade de fato da Jorge Motter restou
comprovada pelas seguintes verificações feitas pela fiscalização, vejamos:
Intimada a justificar os créditos na referida conta, a Raulino ME apresentou notas
fiscais que não eram de sua emissão, mas da Jorge Motter.
Foram identificados diversas TEDs tendo como origem a Jorge Motter, que alegou
tais créditos seriam utilizados pela Raulino ME para quitar compromissos com
fornecedores da Jorge Motter. No entanto, o total de pagamentos dos boletos era
muito superior ao total das transferências via TED, demonstrando que esta conta
também estava sendo usada para receber depósitos referentes às vendas
efetuadas pela empresa Jorge Motter.
Existe um vínculo profissional entre Raulino Gilvan e a empresa Jorge Motter,
tendo em vista que Raulino Gilvan foi o responsável pelo preenchimento da
Declaração ECF e também consta como contador na Escrituração Contábil Digital -
ECD da referida empresa.
A empresa Jorge Motter tem no seu quadro societário Jorge Carlos Motter e Luiz
Henrique Motter. De acordo com procuração registrada no Tabelionato de Notas
da Comarca de Tijucas/SC, Raulino ME constituiu como suas procuradoras Clarice
Motter e Rosani Motter, cônjuges dos sócios da Jorge Motter.
Ademais, intimada a comprovar a origem dos depósitos, a Jorge Motter
apresentou uma planilha vinculando novos depósitos bancários com notas fiscais de sua
titularidade. Deste modo, como bem observa a fiscalização, a Jorge Motter, ao não contestar a
intimação, reconheceu a sua titularidade de fato da conta analisada.
Já no que diz respeito à titularidade, de direito e de fato, da Raulino ME, esta restou
comprovada pelas seguintes verificações feitas pela fiscalização, a seguir sintetizadas.
A fiscalização analisou as TEDs relacionadas à fl. 67, tendo como beneficiárias as
seguintes pessoas: Josiane da Silva Soares, José Olmiro Lemos de Azevedo, Maria Lemos Milaroski,
Rafael Sartori de Jesus, Maria de Lourdes Delani, Nair Casemira Sgrott, Ângela Maria de Jesus
Vieira e Gregório Martins Luciano.
Todos esses beneficiários foram intimados a justificar os depósitos, informando se
tinham alguma relação com Raulino Gilvan ou Jorge Motter.
Das respostas apresentadas, três delas estavam relacionadas com um mesmo
evento, ligando a conta bancária à Raulino ME: Gregório Martins Luciano, José Olmiro Lemos de
Azevedo e Ângela Maria de Jesus Vieira, vejamos:
José Olmiro é advogado e informou que prestou serviços de assessoria jurídica
para Gregório Martins, que não tem relações com Raulino Gilvan e que o depósito
foi efetuado por Raulino Gilvan por ordem de Gregório.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
8
Ângela Maria informou que o depósito foi fruto de uma ação judicial,
apresentando cópia da sentença, na qual consta que Gregório Martins deveria
efetuar o depósito deste valor após acordo firmado.
Gregório afirmou que a origem do depósito foi um empréstimo que Raulino
Gilvan fez para compra de um terreno, que tem relação pessoal com Raulino
Gilvan, que o depósito na conta de Ângela foi devido ao fato de não conseguir
levantar o dinheiro solicitado no prazo dado pela Justiça, sendo obrigado a fazer
um empréstimo com o Raulino Gilvan e que não tem relação com Jorge Motter. E
Josiane da Silva prestou esclarecimentos (fl. 947) afirmando que:
Não conhecia e não tinha negócios com o Sr. Raulino Gilvan Cim ou sua empresa
(a Raulino ME).
A TED foi feita a pedido de seu ex-marido, que emprestou ou fez algum
negociação com Raulino (que ela não tinha conhecimento). O seu ex-marido pediu
para depositar na sua conta, para que seu ele resolvesse uma situação trabalhista.
Neste diapasão, correto o procedimento fiscal.

4. Da Preliminar – Indeferimento do Pedido de Diligência/Perícia

Quanto ao pedido de diligência, convém destacar que os elementos constantes dos
autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo que são prescindíveis. Nesse sentido, a
decisão recorrida acertadamente consignou o seguinte entendimento com o qual concordo:
Do pedido de diligência/perícia.
A impugnante solicita a realização de diligência/perícia para a busca da verdade
material.
Ocorre que a busca da verdade material já foi feita, pois, constatada a existência
de conta bancária mantida junto à CEF, e que ela era utilizada em conjunto tanto
pela Raulino ME (titular de direito e de fato) quanto pela Jorge Motter (titular de
fato), ambas as empresas foram intimadas a comprovar a origem dos créditos na
referida conta.
Diante da presunção de que tais créditos representam receita tributável, cabe
aos titulares da conta bancária a prova em contrário.
E as referidas empresas comprovaram apenas parte desses créditos (anexo III),
deixando de comprovar os demais (anexos I e II).
Para elidir a autuação, caberia à impugnante, nos termos do §4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, apresentar a
prova documental na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
9
direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
Indefere-se, assim, o pedido de diligência/perícia.

Assim, o indeferimento resta devidamente fundamento, em consonância com o
disposto na Súmula CARF n.o 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não se identifica a nulidade suscitada.

5. Mérito – Dos Depósitos Bancários

A Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, especialmente que os valores que seriam de sua responsabilidade seriam apenas os
recebidos pela prestação dos serviços à Jorge Motter (e não a totalidade dos valores autuados), e
que a documentação juntada aos autos (doc. 05, boletos de fls. 1209/1585 e 1630/1653, e planilha
de fls. 1586/1629) comprova a vinculação dos recebimentos e posteriores pagamentos dos
fornecedores da referida empresa.
Primeiramente é importante salientar que a contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação ou fato isolado, não sendo o bastante para reformular a decisão de
piso, como passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
10
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
11
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Especificamente quanto a alegação de que apenas os valores recebidos pela
prestação de serviços a empresa Jorge Motter seriam de sua responsabilidade não corresponde a
realidade. Ocorre que essa vinculação já foi analisada (vide anexo IV, fls. 163/215) e, em parte,
aceita pela fiscalização, conforme anexo III (fls. 145/162).
Apenas as vinculações não aceitas (anexo II, fls. 87/144) foram objeto de autuação.
Assim como os valores para os quais a contribuinte não apresentou vinculação (anexo I, fls.
77/86).
Ou seja, a matéria tributável se restringe aos valores creditados na conta da Raulino
sem comprovação de origem, tributáveis nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96. E, não
havendo comprovação da origem, não há como aceitar a argumentação da contribuinte de que
tais créditos não seriam de sua responsabilidade.
A matéria tributável é de responsabilidade conjunta da Raulino ME e da Jorge
Motter, cabendo a cada empresa a responsabilidade por 50% do crédito tributário apurado, nos
termos do artigo 42, § 6o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 10.637/2002,
conforme já mencionado.
Correta, portanto, a apuração efetuada pela fiscalização.

6. Da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo

A Recorrente discorre sobre a necessária exclusão do ICMS das bases de cálculo da
COFINS e da Contribuição para o PIS.
Inicialmente, convêm destacar que os fatos geradores objetos da autuação são
relativos ao ano-calendário 2015, tendo a recorrente sido cientificada em 25/09/2019,
apresentando a impugnação em 25/10/2019.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
12
Dito isto, de um lado é fato notório o pronunciamento da Suprema Corte quanto à
base de cálculo das contribuições, relativa às vendas de produtos/mercadorias, decisão transitada
em julgado e com efeito erga omnes, de outro os efeitos foram modulados, para alcançar apenas
os fatos ocorridos a partir de 15 de março de 2017, sem que os recorrentes indiquem qualquer
ação judicial por eles impetrada ou petição administrativa em curso, mediante as quais pudesse se
valer da ulterior decisão do STF:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” – , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08
2021 PUBLIC 12-08-2021)
Logo, a decisão do STF acerca do tema em nada aproveita a Recorrente, devendo
permanecer incólume o lançamento.

7. Da Multa Qualificada

A recorrente, em apertada síntese, explicita que não obrou dolosamente frente ao
crédito tributário, bem como o seu caráter confiscatório.
A controvérsia, portanto, reside em verificar se restou devidamente caracterizado o
elemento subjetivo apto a justificar a qualificação da multa.
É cediço que a aplicação da multa qualificada exige comprovação robusta de dolo
específico, fraude ou simulação, não sendo suficiente a mera constatação de inadimplemento
tributário ou erro declaratório. A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que
a qualificação demanda demonstração inequívoca de conduta deliberadamente voltada à
supressão ou redução do tributo.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
13
No caso concreto, entendo que os elementos constantes dos autos são suficientes
para qualificação, senão vejamos.
Conforme narrado no Relatório Fiscal, RAULINO ME apresentou declaração de
inatividade, ao mesmo tempo que movimentou recursos financeiros com interposta pessoa.
Praticando, inequivocamente, uma ação dolosa, intencional e consciente, retardando o
conhecimento dos fatos pelo Fisco. A autuada não praticou estes atos de forma involuntária, ou
incorreu em erro em sua conduta.
Ao mesmo tempo que movimentava a conta bancária com interposta pessoa e
apresentava declaração de inatividade, o sócio utilizava a conta para realizar negócios pessoais
de empréstimos.
Neste diapasão, por todo o narrado, não se trata de mera apuração de rendimentos
capaz de atrais a aplicação das Súmulas CARF no 14 e 25. Como sito anteriormente, o ato doloso
restou configurado tanto pela utilização da conta por interposta pessoa, bem como com as
declarações de inatividade.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade e vedação ao confisco, cabe reitera
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
nos termos da Súmula CARF n.o 2.
Embora tenha sido justificada a aplicação da multa qualificada, a penalidade
imposta deve ser reduzida de 150% para 100%, em observância ao princípio da retroatividade
benigna. A Lei no 14.689/2023, sendo mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada
retroativamente, em conformidade com o art. 106, II, "c", do CTN, ajustando a penalidade ao novo
percentual estabelecido pela legislação vigente.
Portanto, mantenho a qualificação da multa, mas determino a redução do
percentual da multa de 150% para 100%, conforme a nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, em observância à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN.

8. Da responsabilidade solidária

A fiscalização imputou responsabilidade tributária ao Sr. Raulino Gilvan CIM, pelo
crédito tributário lançado, devido à “dissolução irregular da sociedade”, citando, no tópico “6) DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA” do Relatório Fiscal, o artigo 135 do CTN, que dispõe que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
14
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Neste aspecto, por muito bem analisar as razões das Recorrentes, peço vênia para
adotar os fundamentos de decidir da DRJ e adotá-los como minhas razões, senão vejamos:
Entendo que a responsabilização acima determinada é pessoal dos
representantes/mandatários, sócios ou administradores das pessoas jurídicas
envolvidas (o que excluiria a responsabilidade da contribuinte, pessoa jurídica),
mas decorreria, exclusivamente, de atos praticados dolosamente por essas
pessoas físicas com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
A intenção desse artigo é responsabilizar os administradores de pessoas jurídicas
que agem em interesse próprio, de forma contrária aos interesses da sociedade. O
administrador só poderá ser responsabilizado se houver praticado o fato gerador
da obrigação tributária de forma que exceda os seus poderes de administração.
Caso contrário, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica, pois, se o ato
do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou
estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o administrador.
Destaque-se que quem se beneficiou diretamente da omissão de receitas foi a
empresa, e não os seus sócios.
Mesmo admitindo a tese de que o não pagamento de tributos seja uma infração à
lei, há que se destacar que essa infração é praticada pela pessoa jurídica, e não
pela pessoa dos sócios.
Por fim, há que se observar a Súmula STJ no 430, que dispõe que “O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
Dessa forma, não procede a responsabilização do Sr. Raulino Gilvan CIM com base
no artigo 135 do CTN.
No entanto, há que se observar que a fiscalização, no tópico “2) CONTRIBUINTE
FISCALIZADO” do Relatório Fiscal, cita, expressamente, o artigo 9o, §§ 4o e 5o, da
Lei Complementar no 123/2006 (aplicável às Microempresas e às Empresas de
Pequeno Porte, como a contribuinte, uma ME), in verbis:
(...)
Assim, em que pese não restar caracterizada como irregular a baixa da empresa
(caput do artigo 9o), é perfeitamente legal a apuração de infrações tributárias (no
caso, a omissão de receitas) após essa baixa (§ 4o do artigo 9o), e, no que
interessa a este tópico da decisão, essa baixa importa responsabilidade solidária
dos sócios / administradores (no caso, o Sr. Raulino Gilvan CIM (§ 5o do artigo 9o).
(...)
Ou seja, o responsável responde pelo tributo e pela penalidade pecuniária.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.285 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725031/2019-50
15
Assim, por todo o exposto, há que se manter a responsabilização tributária do Sr.
Sr. Raulino Gilvan CIM.

9. Da conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1779
DF CARF MF
Original